Tribunal: STF
Processo: AP 1128
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    MIGUEL FERNANDO RITTER, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a ampliação do “raio de circulação da tornozeleira” para que possa realizar exame médico “em local que fica a mais de 100 km da sua cidade” (petição STF nº 103.390/2023).



    O pedido é instruído com cópia de comprovante de marcação de exame de cateterismo cardíaco para o dia 5/10/2023, às 15h, no Instituto do Coração do Hospital de Caridade de Ijuí, na Av. Davi José Martins, 152, Ijuí/RS.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelo documento juntado que, de fato, o réu se submeterá a exame médico em localidade diversa da cidade onde reside, indicando, inclusive, a data e o horário da realização do procedimento.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à proteção da integridade física e da saúde do réu, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de MIGUEL FERNANDO RITTER à cidade de Ijuí/RS, em 5/10/2023, para realização do exame médico marcado para as 15h, no Instituto do Coração do Hospital de Caridade de Ijuí.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Santa Rosa/RS, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o réu, inclusive por meios eletrônicos, na pessoa de seu advogado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente